Tribunal: STF
Processo: RE 224010
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU À AFERIÇÃO DA ADEQUAÇÃO
DE ATO NORMATIVO À LEGISLAÇÃO A QUE SE SUBMETE HIERARQUICAMENTE.
Hipótese em que a eventual ofensa à Carta, se existente,
somente adviria de forma reflexa e indireta, não ensejando,
portanto, a abertura da via extraordinária.
Recurso extraordinário não conhecido.